Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-38.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Tarifas – Ausência de análise expressa, sem insurgência da parte interessada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000448-38.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante PAULO
HENRIQUE ESTELLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-38.2020.8.26.0233 - Ibaté - Voto 25.620 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000448-38.2020 – IBATÉ.
Apelante: Paulo Henrique Estella.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juíza: Letícia Lemos Rossi.
Voto 25.620
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros
Descabimento
Tarifas

Ausência de análise expressa, sem insurgência da
parte interessada
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 120/124, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário movida pelo apelante à
apelada
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada
justiça gratuita.

Diz-se que a taxa de juros deve ser limitada e que a financeira
aplica índice diverso daquele pactuado. Insiste na ocorrência de situação de
abuso, com infringência a dispositivos do Código do Consumidor. Argumenta
cobrança descabida das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, que
deverão ser restituídas de forma dobrada (fls. 127/132).
Veio resposta (fls. 136/147).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-38.2020.8.26.0233 - Ibaté - Voto 25.620 - (fr)
3
de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de crédito
bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fls. 84/87).
Não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial para
restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes,
j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
A taxa de juros adotada (1,390% ao mês e 18,02% ao ano, fl. 84,
item “CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO”) é lícita. As instituições
financeiras, que integram o Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitam às
limitações do Decreto 22.626/33 (vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ).
Por outro lado, o § 3o do artigo 192, da Constituição Federal, quando vigente,
não implicava imediata limitação de juros, pois dependia de lei complementar
que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF),
superada definitivamente a questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Quanto a possível discrepância da taxa, é de se ver que os juros
incidem de forma capitalizada (conforme previsão expressa a fl. 87, item 2),
com o que nada de irregular existe a reconhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000448-38.2020.8.26.0233 - Ibaté - Voto 25.620 - (fr)
4

Relativamente às tarifas, forçoso convir que a sentença nada
disciplinou a respeito não há notícia, ademais, da possível interposição de
embargos de declaração por parte do ora recorrente para sanar eventual
omissão e a ré, por tais motivos, não tem conhecimento do que seria decidido
a respeito com o que não é hipótese de algo deliberar, nesta instância.
A sentença, portanto, não se altera. E, por força do artigo 85, §
11, do CPC, a verba honorária devida aos patronos da ré é majorada para
15% do valor da causa, observada justiça gratuita do autor (fl. 49).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso